Tribunal: STF
Processo: ARE 1553575
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos X, XXXII, XXXV, LIV e LV; 93, inciso IX; e 170, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por MAGALI STUMPF DE MORAES em face de AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A, na qual narra que: é usuária dos serviços fornecidos pela Ré sob o nº 792656; que houve corte no fornecimento de energia elétrica; as contas referentes a junho de 2022 até novembro de 2022 não foram enviadas, e, portanto, não houve o pagamento; perdeu o emprego e não conseguiu quitar o parcelamento anteriormente realizado; não teve êxito em seu pedido de novo parcelamento. Requer seja a Ré condenada a estabelecer os serviços, desconstruir os débitos e proceder com parcelamento em parcelas mensais não superiores a R$ 300,00.



    A Ré, em síntese, sustenta a ausência de falha na prestação dos serviços.



    Não há preliminares para análise.



    No mérito, ainda que a relação de direito material existente entre as partes tenha natureza de consumo, com a aplicação das normas e princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, não há como se acolher a pretensão da parte autora.



    Não há nos autos prova de fatos constitutivos do direito da Autora.



    A parte autora não comprovou a alegada falha na prestação dos serviços relacionada ao não envio de faturas para o endereço da unidade consumidora. Atendimentos tão somente relacionados à parcelamentos, inclusive por meio do Procon, sem reclamações administrativas sobre eventual óbice da Ré ao pagamento.



    Ademais, a parte autora tem o dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss) buscando o regular pagamento das faturas de consumo nas datas estabelecidas e através de todos os meios disponíveis. Assim, inexistem razões para a desconstituição dos débitos.



    Outrossim, salienta-se que não existe direito subjetivo do consumidor ao parcelamento de débito, não sendo possível compelir a Ré a aceitar o pagamento nos termos estipulados pela Autora.



    Em que pese a alegação da parte autora se encontrar em dificuldades financeiras para a quitação de suas dívidas, uma vez que o credor não possui interesse na negociação de seu crédito, não pode o Poder Judiciário se imiscuir na sua esfera volitiva para impor tal forma de pagamento.



    Não obstante, os documentos acostados aos autos não são suficientes para demonstrar as dificuldades de honrar o débito sem prejuízo ao seu sustento e dignidade.



    Consoante dispõe o verbete nº 330 da Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, "Os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito."



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora. Torno sem efeito a decisão do id. 55872045.



    Em consequência, julgo extinto o feito com a resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Incabível a condenação em custas e verba honorária, por força do art. 55, da Lei 9.099/95.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 900968 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 845), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 01/12/2015.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente